Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-13.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-13.2021.8.14.0081

APELANTE: ROSENILDO DE JESUS MENEZES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 303,
CAPUT
E ART. 306,
CAPUT, AMBOS
DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE

DO PROCESSO, TENDO EM VISTA QUE A EMBRIAGUEZ DO APELANTE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
REDUZINDO, DE OFÍCIO, A PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA 02 (DOIS) MESES DE DURAÇÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de nulidade do processo tendo em vista que a embriaguez do apelante não foi comprovada nos autos. Ingestão de bebida alcoólica pelo apelante na data dos fatos, confirmada por ele próprio através de seu interrogatório e corroborado pelas demais provas acostadas aos autos. Preliminar rejeitada;

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes de trânsito, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Da dosimetria. A tese defensiva do recorrente de incidência da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

4.

Recurso conhecido e improvido, reduzindo, de ofício, a pena de suspensão de dirigir veículo automotor, ao mínimo previsto em lei, qual seja 02 (dois) meses de duração, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, reduzindo, de ofício, a pena de suspensão de dirigir veículo automotor, ao mínimo previsto em lei, qual seja 02 (dois) meses de duração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSENILDO DE JESUS MENEZES DOS REIS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além da suspensão para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) ano, pela prática dos crimes previstos no art. 303,
caput
e art. 306,
caput, ambos
do CTB, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela extinção da punibilidade com base no art. 107, inciso IV, do Código Penal, ao alegar ausência de condição de procedibilidade por falta de representação da vítima. No mérito pugna pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas e subsidiariamente pleiteia pela redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pela

alteração do local a ser cumprida a prestação de serviços à comunidade; e

que

seja excluída a pena de suspensão de dirigir veículo automotor, em decorrência do ofício exercido pelo recorrente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, porém, que seja reduzido,
ex officio,
o período da pena de suspensão de dirigir veículo automotor
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15.10.2021, na Avenida Beira-Mar do Município de Bujaru, o apelante, na condução de veículo automotor (Mitsubishi Outlander, placa QDE7E12) e sob a influência de bebida alcoólica, atingiu seu amigo Dirceo Dinarte de Matos Paiva, que estava na calçada auxiliando-o a retirar o carro do estacionamento
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa do apelante pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo tendo em vista que a embriaguez do apelante não foi comprovada nos autos e, portanto, o crime de lesão corporal culposa descrita no art. 303,
caput,
do CTB, seria de menor potencial ofensivo e julgada e processada por ação condicionada à representação da vítima. Não merece guarida o pleito preliminar.

Primeiramente, constata-se através do arcabouço probatório constante dos autos que restou cristalina a comprovação de ingestão de bebida alcoólica pelo apelante na data dos fatos, salientando que ele próprio confirmou perante as autoridades policial e judicial. Ademais, a vítima também confirmou que estava bebendo cerveja juntamente com o apelante na Avenida Beira-Mar, pouco antes do acidente acontecer.

Outrossim, os policiais militares responsáveis pela inspeção do acidente, foram uníssonos e coerentes ao afirmarem que o recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, cheiro forte de bebida, fala pesada e vermelhidão nos olhos.

Imperioso destacar ainda o constante no Boletim Médico do recorrente, no qual o profissional da saúde atesta que embora consciente, Rosenildo de Jesus Menezes dos Reis apresentava "
discreto sinais de embriaguez
". Assim, inexistindo qualquer dúvida sobre o estado de embriaguez do recorrente no momento do fato delituoso e ao contrário do que afirma a defesa, o processamento do feito independe de representação da vítima, pois trata-se de crime a ser processado por Ação Penal Pública Incondicionada
,
conforme disposto no art. 291, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar, portanto, em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim Médico do apelante, atestando a embriaguez; pelo Laudo Médico do ofendido, que comprovou as lesões corporais, pelos os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todos coerentes e harmônicos entre si, além da própria confissão do apelante, em juízo, inclusive, ensejando no reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.

O apelante, em juízo, confessou a prática delitiva.

Já os depoimentos, em juízo, dos policiais militares Fernando Afonso Barbosa de Sá, Raimundo Bezerra Freire Neto e Júlio Barbosa Pereira, responsáveis pela inspeção do acidente, foram uníssonos e coerentes afirmando que o recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, cheiro forte de bebida, fala pesada e vermelhidão nos olhos.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que,
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal. Já na segunda fase, foi reconhecida a referida atenuante, todavia, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

No tocante ao pleito de alteração do local a ser cumprida a prestação de serviços à comunidade, não há como prosperar referido pleito, sendo o Juízo da Execução competente para apreciar o pedido. Já com relação a exclusão da pena de suspensão de dirigir veículo automotor, verifica-se que o período de suspensão da habilitação para dirigir, foi estabelecido em 01 (um) ano. Todavia, sabe-se que a proibição de dirigir veículo automotor é pena cumulativa à pena de reclusão previstas para os crimes dos arts. 303 e 306, do CTB, fato que inviabiliza, desde já, o deferimento do pleito.

Porém, aliado a manifestação do
custus legis, v
ale salientar que o art. 293, do CTB, dispõe que 'a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos', estando a decisão do juiz de primeiro grau, ausente de fundamentação necessária para determinação do período estipulado.

Desta forma, considerando que o período de 01 (um) ano se afasta do mínimo legalmente previsto, procedo com nova determinação para que o período seja reduzido ao mínimo previsto em lei, qual seja 02 (dois) meses de duração.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Eminente Procurador de Justiça, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, reduzindo, porém, de ofício, a pena de suspensão de dirigir veículo automotor, ao mínimo previsto em lei, qual seja 02 (dois) meses de duração.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024